Tribunal: TJBA
Processo: 8119479-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119479-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOANDERSON LUZ SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). DANO CONTRA PATRIMÔNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu JOANDERSON LUZ SANTOS, em face da Sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, julgando procedente a Denúncia, condenou-o pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, além do pagamento do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais ) a título de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração penal. A condenação decorreu do fato de o réu ter, em 22.03.2024, após uma discussão com o motorista de um ônibus de transporte coletivo motivada pela recusa em pagar a passagem, danificado o para-brisa do veículo, pertencente a uma empresa concessionária de serviço público. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do valor fixado para reparação de danos e a isenção do pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. As questões centrais submetidas a esta Corte consistem em: i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do crime de dano qualificado, nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal; ii) verificar a presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, qual seja, o dolo de causar prejuízo patrimonial (animus nocendi); iii) examinar a regularidade da fixação do valor mínimo a título de reparação de danos, conforme o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando o pedido expresso na denúncia e a prova produzida; iv) discutir a obrigatoriedade da condenação ao pagamento das custas processuais e o momento processual adequado para a análise da condição de hipossuficiência do condenado. III. Razões de decidir 3. 3. A materialidade do crime de dano qualificado está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial do Veículo, que atestou a "inutilização do para-brisa direito do veículo examinado" em decorrência de uma ação contundente. A autoria delitiva, por sua vez, está solidamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da testemunha presencial, o motorista do coletivo, que foi corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter desferido um golpe contra o veículo, o que, somado aos demais elementos, confere certeza à imputação. 4. O elemento subjetivo do tipo penal, o dolo específico de danificar (animus nocendi), está claramente evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. A conduta do apelante de, em um ato de retaliação após uma discussão, golpear deliberadamente o para-brisa do veículo, demonstra a intenção inequívoca de causar prejuízo patrimonial, não se configurando como um mero ato culposo ou um reflexo impensado. A ação voluntária e direcionada contra o bem alheio revela a vontade consciente de produzir o resultado danoso. 5. A fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostrou-se regular e justificada. Houve pedido expresso na denúncia, o que garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a matéria. O montante foi estabelecido com base em prova técnica idônea, o laudo pericial, que estimou o prejuízo material sofrido pela vítima, conferindo legalidade e razoabilidade à decisão. 6. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal. A eventual análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência do apenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que é o momento processual oportuno para aferir a sua real condição econômica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A prova oral consistente no depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhas policiais e pela confissão parcial do réu, aliada à prova pericial que atesta o dano, é suficiente para a condenação pelo crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. 2. O dolo específico (animus nocendi) no crime de dano pode ser inferido das circunstâncias fáticas, como a ação voluntária de golpear o patrimônio alheio após uma discussão, sendo irrelevante a divergência sobre o meio empregado quando o resultado danoso e a intenção de causá-lo são evidentes. 3. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) quando há pedido expresso na denúncia e o montante se baseia em prova técnica, como o laudo pericial, garantindo-se o contraditório. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais é um imperativo legal da sentença condenatória, cabendo a análise da supensão de sua exigibilidade ao Juízo da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Artigos 386, incisos III e VII, 387, inciso IV, e 804, todos do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.); (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.); (STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018, DJe 05.04.2018). Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8119479-90.2024.8.05.0001, oriunda da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante JOANDERSON LUZ SANTOS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora